Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Desclassificação. Pena-base. Fração de aumento.

1 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, que descreveu as agressões e ameaças sofridas, no contexto de violência vivenciado por ela, somadas ao laudo de exame de corpo de delito, são suficientes de que ocorreram os crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2 – Se o laudo de exame de corpo de delito demonstra que da agressão resultou lesão corporal, não se desclassifica o crime para contravenção penal de via de fato.

3 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada e sem fundamentação idônea, deve ser reduzida.

5 - Apelação provida em parte.